Tribunal: STF
Processo: HC 75353
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: Recurso do assistente do Ministério Público contra
sentença condenatória: divergência jurisprudencial que não alcança a
espécie.
Lavra divergência sobre a admissibilidade da apelação
supletiva do ofendido, assistente do MP, que vise apenas à
exasperação da pena aplicada pela sentença condenatória; o recurso,
no entanto, é de induvidoso cabimento quando se questiona a própria
mudança da infração penal pela qual condenado o agente, com patente
alteração das conseqüências da condenação, sobretudo, como ocorre na
espécie, quando a desclassificação do fato para lesões corporais
implica atribuição aos ofendidos da prática de denunciação caluniosa
pela imputação ao réu do crime de roubo